Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738984-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NAILDE SANTOS LEITE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento das custas em todas as oportunidades em que a parte Autora foi instada a juntar documentos para análise da hipossuficiência, por constituir conduta incompatível com o requerimento, justifica o indeferimento da benesse. 2. O tema sobre o prazo prescricional para exercer a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/Distrito Federal. 3. No julgamento dos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 4. Passados mais de vinte anos entre a data da ciência inequívoca dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep – data do saque dos valores – e o ajuizamento da presente Ação, transparece nítido o implemento da prejudicial de prescrição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, argumentando que a decisão guerreada teria desconsiderado que a recorrente tomou ciência do dano somente quando obteve os extratos da conta PASEP. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Passados mais de vinte anos entre a data da ciência inequívoca dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep – data do saque dos valores – e o ajuizamento da presente Ação, transparece nítido o implemento da prejudicial de prescrição. (ID 71093069). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017